Tribunal: TJES
Processo: 5004014-74.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5004014-74.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: RENILDO COSTA SILVA
IMPETRADO: MARCELLO PAIVA DE MELLO e outros (4)
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

12/09/2022

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº
5004014-74.2022.8.08.0000

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Senhor Presidente, estou acompanhando o Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Há alguma divergência ou pedido de vista?

(Todos os demais Desembargadores acompanharam o Relator)

Não havendo, julgamento unânime, nos termos do voto do Relator.

*

*

*

gvg*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor análise do mérito da demanda.

Relembrando a matéria, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por RENILDO COSTA SILVA em face de ato supostamente coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS – SEGER.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, não vejo motivos para manifestar-me de modo diverso ao exarado pelo Eminente Desembargador Relator Helimar Pinto, eis que restou inequívoco nos autos que o impetrante foi convocado para a apresentação de documentos, contudo, não procederam à contratação do mesmo.

Assim, acompanho o voto do Eminente Relator para conceder a segurança pleiteada, determinando a contratação do impetrante na 1ª vaga da listagem de cota para negro desde que preenchidos os demais requisitos do Edital nº001/2021.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Nº
5004014-74.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: RENILDO COSTA SILVA
IMPETRADO: MARCELLO PAIVA DE MELLO, ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SUBSECRETARIO PARA ASSUNTOS DO SISTEMA PENAL

VOTO

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança
,
com pedido liminar,

impetrado por
RENILDO COSTA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS – SEGER.

Sustenta o Impetrante que participou do processo seletivo para Inspetor Penitenciário, regido pelo Edital nº 001/2021, alcançando o 2º lugar na cota de negro e em 13º (décimo terceiro) lugar na ampla concorrência. Afirma que a autoridade coatora ao chamar os 07 (sete) primeiros colocados na ampla concorrência e o 01 colocado na cota de negros, violou a Lei Estadual nº 11.094/2020, uma vez que o 1º colocado passou em 5º lugar, devendo, portanto, ser chamado na lista de ampla concorrência.

Deste modo, requer a concessão da tutela antecipada, determinando que a Administração convoque o impetrante para a contratação dentro da vaga reservada nos termos do Edital nº 001/2021 e da Lei nº 11.094/2020, excluindo do cômputo desta vaga de negros o 1º candidato. No mérito pugna pela sua contratação.

Decisão liminar de lavra da Exma. Des. Substituta, Dra. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo (ID 2601344), indeferindo o pedido.

Pois bem.

O inciso LXIX do art. 5º da CRFB estabelece que
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”
.

Acerca das vagas destinadas a negros e indígenas, a Lei Estadual nº 11.094/2020 estabelece:

Art. 1º

Ficam reservadas aos negros
17% (dezessete
por cento) e aos indígenas 3% (três por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos
e processos seletivos para provimento de cargos efetivos, de contratação temporária e empregos públicos no âmbito da administração pública no Estado do Espírito Santo, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pelo Estado do Espírito Santo, conforme, simetricamente, estabelece a
Lei Federal nº 12.990, de 09 de junho de 2014
, no âmbito federal, e incluem-se também os indígenas, na forma desta Lei.

§ 1º

A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público e no processo seletivo for igual ou superior a 03 (três).

§ 2º
Na hipótese de quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a candidatos negros e a indígenas, esse será aumentado para o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou diminuído para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (cinco décimos).

§ 3º
Para cargos com menos de 03 (três) vagas ofertadas, o candidato classificado figurará apenas em lista de cadastro de reserva para as eventuais vagas que vierem a surgir durante o prazo de validade do concurso.

(...)

Art. 3º
Os candidatos negros e indígenas concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

§ 1º

Os candidatos negros e indígenas
aprovados dentro do número de vagas oferecidas
para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.

Da leitura da inicial, extrai-se que o Impetrante prestou processo seletivo, regido pelo Edital nº 001/2021, para o cargo de Inspetor Penitenciário.

O
1º (primeiro) colocado
na cota de negro ficou em
5º (quinto) lugar na ampla concorrência
.

O impetrante foi aprovado no
2º lugar na cota de negro
e em 13º (décimo terceiro) lugar na ampla concorrência.

A Administração Pública, ao realizar a
primeira chamada
de candidatos para o preenchimento das vagas (Item 95 - Nota de Convocação de 23/02/2022), convocou os candidatos aprovados da 1ª (primeira) à 7ª (sétima) posição, da listagem de ampla concorrência, e o 1º (primeiro) colocado na listagem de cota de negro.

Esta Nota de Convocação previu em seu item 12:

Os candidatos convocados simultaneamente na ampla concorrência e na cota,
serão automaticamente excluídos das listagens de cota
, prosseguindo todo o certame em ampla concorrência com os demais candidatos.

Contudo,
a despeito desta previsão no Edital
, estando concomitantemente o 1º colocado na listagem de cotas, também na 5ª colocação da ampla concorrência,
a Administração Pública não realizou
a chamada
do 2º colocado nas cotas –
no caso, o impetrante
.

Esclareço que os Tribunais Superiores por diversas vezes já se manifestaram no sentido de que "o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância" (RMS 61.995/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 1°/6/2020). Nesse mesmo sentido: STF, MS 30894, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, DJe 21/9/2012.

Deste modo, observa-se flagrante desrespeito ao que determina o Edital, com violação ao direito líquido e certo do impetrante, quando a Administração Pública não realiza, ainda na primeira chamada,
a convocação do impetrante para ocupar a vaga de 1º colocado na listagem de cotas para negros
.

Evidencio que, inicialmente, a Exma. Des. Substituta, Dra. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, realizou o mesmo raciocínio ora exposto, afirmando que o impetrante possuía
fumus boni iure
. Contudo, indeferiu a liminar pretendida, afirmando que o autor já fora devidamente
convocado
pela Administração Pública, em uma segunda chamada – não estando presente, portanto, o
periculum in mora
.

Analisando os autos, observo que foi realizada uma segunda convocação para Barra de São Francisco (Item 98 - Nota de Convocação de 10/3/2022), quando a Administração Pública convocou os candidatos aprovados da 08ª (oitava) à 10ª (décima) posição da listagem de ampla concorrência

e o
2º (segundo) colocado na listagem de cota de negro
(ID 2591782)
.

Portanto, resta incontroverso que o impetrante já foi
convocado
para apresentação de documentos.

Assim, a discussão que se travou nos presentes autos, após o indeferimento da liminar pela Exma. Des. Substituta, Dra. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, seria se os candidatos
convocados
na primeira chamada (Item 95 - Nota de Convocação de 23/02/2022) já foram devidamente
contratados
– situação alegada pelo impetrante em sede de Agravo Interno.

O impetrante afirma que os candidatos convocados pela primeira listagem já foram devidamente
contratados
, enquanto que ele, preterido, somente foi convocado na segunda listagem, mas
ainda
não foi contratado
.

Em consulta ao Portal da Transparência do Governo do Estado do Espírito Santo, observo que todos os candidatos convocados pela primeira lista, inclusive o 7º (sétimo) candidato aprovado na lista de ampla concorrência, estão com vínculo
ativo
com o Estado, por meio de Contrato Temporário no Cargo de Inspetor Penitenciário, com exercício desde 17/3/2022. Observa-se, então, que foram
contratados
.

Em situação diferente, o impetrante não possui qualquer vínculo ativo com o Estado do Espírito Santo, havendo a informação de que a sua última vacância ocorreu em 02/5/2021, restando claro que
não foi contratado
pelo Edital
001/2021
.

Saliento que na petição inicial, o impetrante requer que se determine “a convocação para a
contratação
dentro da vaga reservada nos termos do edital 001/2021 e da Lei 11.094/2020”.

Portanto, como somente houve a convocação do impetrante para a apresentação de documentos, mas não a sua contratação, não há que se falar em ausência de interesse de agir.

Por fim, quanto à pretendida condenação do Estado do Espírito Santo em litigância de má-fé, entendo que não assiste razão.

A litigância de má-fé se configura quando a parte deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, procedendo de modo temerário, entre outros.

No caso dos autos, todavia, entendo que houve apenas um equívoco interpretativo quanto ao pedido e quanto aos termos (convocação e contratação) – da mesma forma como procedeu a Exma. Des. Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo em sua decisão liminar.

Ante todo o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, determinando a CONTRATAÇÃO do impetrante na 1ª (primeira) vaga da listagem de cota para negro, desde que preenchidos os demais requisitos do Edital nº 001/2021.

Sem condenação em honorários advocatícios, na forma da Súmula 512, do Supremo Tribunal Federal.

Em tempo, julgo prejudicado o agravo interno, ante o julgamento do mérito do presente
mandamus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Nº
5004014-74.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: RENILDO COSTA SILVA

IMPETRADO: MARCELLO PAIVA DE MELLO, ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SUBSECRETARIO PARA ASSUNTOS DO SISTEMA PENAL

ACÓRDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO SELETIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. COTA PARA NEGROS. EDITAL.
SEGURANÇA
CONCEDIDA.

1. Os candidatos negros e indígenas aprovados dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.

2. Os candidatos convocados simultaneamente na ampla concorrência e na cota, serão automaticamente excluídos das listagens de cota, prosseguindo todo o certame em ampla concorrência com os demais candidatos.

3."O edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância" (RMS 61.995/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 1°/6/2020). Nesse mesmo sentido: STF, MS 30894, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, DJe 21/9/2012.

4. Segurança concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.